Tribunal: TJBA
Processo: 0501381-91.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501381-91.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JECIARIA DIAS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROBERTO DOREA PESSOA, RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Ação ajuizada visando indenização por danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa, Minha Vida. Sentença julgou parcialmente procedente, determinando reparação dos vícios e rejeitando pedidos de danos materiais e morais. Apelações interpostas por todas as partes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) responsabilidade por vícios construtivos comprovados pericialmente; (ii) legitimidade passiva do banco agente financiador; e (iii) cabimento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da construtora pelos vícios de solidez e segurança é objetiva, nos termos do art. 618 do Código Civil, sendo irrelevantes as alegações de reformas ou fatores externos quando comprovada a má execução da obra.

A legitimidade passiva do banco agente financiador está configurada quando sua atuação extrapola a função de mero financiador, assumindo responsabilidades de fiscalização da obra.

Vícios construtivos graves que comprometem a segurança e habitabilidade do imóvel ensejam danos morais
in re ipsa
, superando a regra geral do mero descumprimento contratual, especialmente quando há risco de desmoronamento comprovado pericialmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora conhecido e provido para reconhecer danos morais. Demais recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501381-91.2018.8.05.0146, em que figuram como Apelantes
JECIARIA DIAS DA SILVA, NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e BANCO DO BRASIL S.A.
e Apelados
JECIARIA DIAS DA SILVA, NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de todos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos da Nossa Casa Engenharia Ltda e Banco do Brasil S.A., e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Jeciaria Dias da Silva, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora